Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA AO ORGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O VENDEDOR E ADQUIRENTE DOS TRIBUTOS E INFRAÇÕES. TEMA 1.118/STJ. LEI DISTRITAL 7.431/85. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO DETRAN/DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos tanto pela AUTORA como pelo DETRAN/DF em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "1. OBRIGAR o segundo requerido a transferir para seu nome a propriedade do veículo descrito na inicial. Diante do art. 515 do Código de Processo Civil supro a vontade do requerido e obrigo o DETRAN a transferir o automóvel para a propriedade do segundo réu, bem como débitos e demais encargos a partir desta sentença “ex nunc”; 2. CONDENAR o segundo réu ao pagamento de R$ 2.000,00 dois mil reais a título de danos morais, corrigidos monetariamente conforme IPCA ou do índice que vier a substituí-lo CC, art. 389, parágrafo único, com redação dada pela Lei n° 14.905 de 28 de junho de 2024, a partir do arbitramento enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, com incidência de juros de mora mês a mês que serão calculados à razão da taxa referencial conforme Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA - art. 406, § 1°, do Código Civil], a partir da citação (artigo 405, do CC). Sem custas e sem condenação em honorários conforme art. 55 a Lei n.o 9.099/95. Passo as providências que a secretaria deve tomar: 1. comunicar ao DETRAN/DF que apreenda o veículo descrito na inicial, para realizar a vistoria legal, devendo os encargos serem suportados pelo proprietário possuidor do veículo; 2. expedir ofício ao DETRAN/DF para lhe comunicar que a partir desta sentença todas as infrações de trânsito passam a ser anotadas na CNH do segundo requerido."
2. Recursos próprios e tempestivos. Tendo em vista os documentos apresentados pela autora/recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente alega, em síntese, que tinha uma relação de confiança com o réu, posto que a esposa dele é sua sobrinha. Assevera que entregou o veículo, a posse e outorgou procuração ao 2o Recorrido justamente por confiar em seu parente e na lisura do negócio. Afirma que não exerceu posse, uso ou disponibilidade sobre o veículo desde a tradição ocorrida em 2021, circunstância que afasta qualquer imputação de responsabilidade pelos débitos subsequente. Aduz que quando surgiram os débitos, o prazo de 60 dias do art. 134 do CTB já havia expirado, tornando inviável a comunicação. Requer a exclusão total de sua responsabilidade por todos os débitos desde a tradição (23/02/2021), a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e transferência compulsória com efeitos retroativos à data da venda.
4. Já o Detran/DF, também recorrente, assevera que há responsabilidade solidária entre comprador e vendedor, pelas multas decorrentes das infrações até a comunicação à entidade de trânsito, consoante disposto no art. 134 do Código de Trânsito.
5. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pelo não provimento dos recursos (ID 79815333 e ID 79815334).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade daquele que empresta o nome para compra de um veículo para terceiros e não comunica a transferência do veículo nos órgãos de trânsito.
III. Razões de decidir
7. A relação estabelecida entre as partes é civilista, uma vez que o negócio jurídico foi firmado entre particulares com o objetivo de compra e venda de veículo usado.
8. É inconteste que veículo S60 Volvo, ano de fabricação 2012, placa JKJ7846, Renavam no 00507365674 foi comprado pela autora a pedido de sua sobrinha e seu esposo (ID 79815240 - Pág. 1), sendo posteriormente transferido a ele a posse e propriedade do bem por procuração pública lavrada em 23/02/2021 (ID 79815246 - Pág. 1).
9. No caso, pretende a autora a transferência da propriedade e todos os débitos, referentes ao veículo, para o nome do réu, a partir da data da compra, sob o argumento que nunca exerceu a posse e propriedade do veículo.
10. É sabido que constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
11. Por sua vez, ao alienar o veículo a terceiro, o alienante deve tomar as cautelas necessárias, conforme disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências da inércia.
12. No caso, a autora comprou o veículo para o réu R. W. S. e, posteriormente, outorgou-lhe procuração de plenos poderes para administração e usufruto do bem, sem contudo comunicar a transferência ao Detran/DF.
13. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.118, sob o viés da responsabilidade pelos débitos tributários de veículos cuja alienação não foi devidamente comunicada ao órgão de trânsito, assentou que ''somente mediante lei estadual ou distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente''. No âmbito distrital, a Lei n. 7.431/84 estabelece a responsabilidade solidária do proprietário que alienar o veículo e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, segundo disposto no art. 1o, § 8o, inciso III.
14. Diante desse quadro jurídico, tanto o autor quanto o 1o réu são solidariamente responsáveis pelos débitos tributários do veículo.
15. Frise-se que, somente após a quitação da dívida, é possível sub-rogar-se no crédito, permitindo a autora ajuizar nova ação com o objetivo de obter o ressarcimento, conforme o caso. Portanto, não se pode considerar a data da tradição do veículo como referência para a transferência dos débitos ao adquirente, diante da evidente responsabilidade solidária no presente caso.
16. Nesse contexto, é relevante destacar que a procuração assinada pelas partes comprova a existência do negócio jurídico de compra e venda do veículo, vinculando o recorrido ao bem objeto do mandato. Assim, como adquirente, cabe a ele a obrigação de providenciar a transferência da titularidade junto aos órgãos de trânsito.
17. Todavia, no tocante às infrações de trânsito, estas geram penalidades de duas naturezas, a saber: a financeira, com a imposição da multa, e a penal-administrativa, com a imposição de pontos na carteira do condutor. Apenas em relação ao aspecto financeiro da penalidade pode-se impor a solidariedade de que cuida o art. 134, do Código de Trânsito, conforme acima explicitado.
18. Nas circunstâncias do caso em exame é de se deduzir que as infrações posteriores à tradição do bem tenham sido cometidas pelo adquirente do veículo, que se presume seja o condutor, principalmente, diante da revelia do 2o réu R. W. S.
19. Na forma do art. 257 do CTB, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo por ato por este praticado. O prazo de 15 (quinze) dias de que trata o §7o do referido dispositivo gera preclusão meramente administrativa, que não impede o Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria e responsabilidade criada na esfera administrativa. Autoriza-se, portanto, a transferência para o prontuário do adquirente réu, R. W. S.., das pontuações das infrações cometidas após a tradição do veículo em 23/02/2021. Precedente do STJ: AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.
20. Assim, para garantir o efeito prático da prestação jurisdicional, o 1o réu, DETRAN/DF, deverá providenciar somente a transferência das pontuações para o réu R. W. S. a partir da data da tradição, 23/02/2021 (ID 79815246).
21. Em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valo arbitrado na sentença recorrida de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.
IV. Dispositivo e tese
22. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para determinar que o DETRAN/DF proceda a transferência das pontuações das infrações registradas após 23/02/2021 ao réu R. W. S.. Mantenho os demais termos da sentença. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
23. RECURSO DO DETRAN/DF CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Isento do pagamento das custas.